Tribunal: STF
Processo: Rcl 68394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 66/DF. REs Nº 606.003-RG/RS E Nº 958.252-RG/MG (TEMAS RG Nº 550 E Nº 725, RESPECTIVAMENTE). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010523-38.2020.5.15.0128, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF e nos REs nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas nº 550 e nº 725 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).  



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Cintia Gellacic, pugnando pela declaração de nulidade do contrato de representação comercial celebrado entre sua empresa e a empresa ora reclamante, bem como pelo reconhecimento de vínculo empregatício.  



    3. Noticia que o contrato celebrado entre a empresa constituída pela ora beneficiária e a ora reclamante foi considerado nulo pela Justiça laboral e, por conseguinte, declarado o vínculo de emprego entre as partes.  



    4. Alega que tomar como base um contrato de prestação de serviços celebrado entre suas empresas e aguardar para ver como as atividades estão sendo desenvolvidas, para somente então afirmar ser nula aquela celebração, é uma conduta que desfaz o equilíbrio existente entre a livre iniciativa e a proteção social do trabalho.  



    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado considerou alegada primazia da realidade e analisou suposta exigência de trabalho pessoal do proprietário da empresa contratada, bem como os aspectos internos da sociedade dessa mesma empresa, tudo para declarar ilegal a contratação da empresa da ora beneficiária.  



    6. Diz que o Juízo trabalhista, por meio da decisão impugnada, ignorou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos paradigmas apontados como violados.  



    7. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão atacada, ou, sucessivamente, determinar que outra seja proferida, observando-se os precedentes obrigatórios, ou, ainda, suspender os efeitos do ato impugnado e a tramitação do processo de origem, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.



    8. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Cintia Gellacic, na qual pleiteia declaração de vínculo empregatício, em razão da prestação de serviços de saúde em laboratório, por meio de sua sociedade jurídica constituída para esse fim.



    9. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a sentença de 1º Grau e reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, notadamente porque a ora beneficiária prestava serviços diretamente relacionados à atividade-fim da contratante, ora reclamante.



    10. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    11. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o trâmite do Processo Incidental de Cumprimento Provisório de Sentença (nº 0000212-70.2024.5.05.0016) e do Processo originário (nº 0000058-57.2021.5.05.0016, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, afastando-se o vínculo empregatício.



    12. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 29).



    13. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação.



    14. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada, mantido o deferimento da gratuidade de justiça.



    15. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    16. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    17. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    18. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 1º/07/2024 (e-doc. 30) e julgo parcialmente procedente o pedido para, mantida a cassação da decisão reclamada, determinar a suspensão do Processo nº nº 0010523-38.2020.5.15.0128 (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator